Tribunal: TCU
Processo: 010.288/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7416/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.288/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aparecido Hermogenes Leite (XXX.452.038-XX); Carla Fabiane Benites Rojas (XXX.958.851-XX); Fabia Ribeiro Tormin (XXX.290.306-XX); Gean Carlo Silva de Oliveira (XXX.144.661-XX); Marcio da Silva Padilha de Oliveira (XXX.941.847-XX); Mariana Souza Mendonca (XXX.762.926-XX); Matheus Paulino da Silva (XXX.473.088-XX); Matheus de Lima Olegario (XXX.077.588-XX); Suzana dos Santos Almeida (XXX.049.271-XX); Valda Maria da Silva Fernandes Alves (XXX.298.701-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.